Tribunal: TJDFT
Processo: 0745437-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato. Garantia da ordem pública. Ordem não concedida.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus em favor de pacientes que, durante investigação por estelionato, tiveram a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva ou se suficientes, para garantia da ordem pública, medidas cautelares diversas.
III – Razões de decidir
3. O pressuposto para se conhecer a autoria do delito é, antes de tudo, saber que houve crime. A partir do momento em que constatou ter sido enganada é que a vítima de estelionato passa a ter conhecimento efetivo do fato criminoso e de sua autoria, iniciando-se, então, o prazo decadencial.
4. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução – estelionato, de forma reiterada, com o mesmo modus operandi -, recomenda a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
6. A existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva, ainda que os crimes cometidos não envolvam violência ou grave ameaça.
7. Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
IV – Dispositivo
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 38, 310, II, e 312; CP, arts. 103 e 171.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC: 805814 RJ 2023/0064382-1, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 22/05/2023, Data de Publicação: DJe 26/05/2023.